Tribunal: TJDFT
Processo: 0733176-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733176-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LISVANILDE LOPES DE SOUZA FARIAS APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Lisvanilde Lopes de Souza Farias em face da r. sentença (ID 16600734) que, nos Autos da Ação de Ressarcimento ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em desfavor da Apelante, julgou procedente o pedido autoral e improcedente o reconvencional. Em 13/8/2020, foi publicado o acórdão no 1269893, proferido por esta 8a Turma Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso (ID 18487032). Em 17/8/2020, a Autora/Apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais juntou aos autos cópia do acordo celebrado entre as partes. Requereu a homologação da avença e a consequente extinção do feito (IDs 18695964 e 18695973). Da detida análise do acordo (ID 18695973), verifico que a advogada da Autora/Apelada, subscritora do pacto, detém poderes para transigir, conforme procuração colacionada ao feito (ID 16600565). Esclareço que, embora o referido instrumento de mandato tenha vigência de apenas dois anos após a assinatura, realizada em 25/7/2018, foi expressamente asseverado que “após ser juntado (sic) aos autos do processo, esta procuração passa a ter vigência até o término da pendência em curso” (ID 16600565). Portanto, conquanto o acordo tenha sido celebrado em 12/8/2020, isto é, após o esgotamento do prazo supracitado, os poderes outorgados à advogada da Autora/Apelada ainda estavam válidos na data da avença, inclusive o de transigir. Noto também que a Ré/Apelante assinou o documento em nome próprio, em firma compatível com a constante no documento de identificação por ela juntado ao processo (ID 16600608). Observo, ainda, que os termos acordados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e determino a extinção do processo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator